Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-56.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM REDE SOCIAL. PERFIL NÃO
INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação ajuizada pelo Partido Renovação Democrática de Antonina/PR em face de
Thiago Eleutero Rubro, candidato a vereador, sob a alegação de propaganda eleitoral
irregular em rede social não informada à Justiça Eleitoral. A sentença de primeira instância
condenou o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00. Inconformado, o
representado recorreu, sustentando ausência de prova robusta e a impossibilidade de
aplicação de multa, além de alegar que o perfil no Instagram não realizava propaganda
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a prova apresentada, consistindo em prints de rede
social, é suficiente para comprovar a irregularidade da propaganda eleitoral; (ii) se a falta
de comunicação prévia à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico onde a propaganda foi
veiculada configura infração passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A propaganda eleitoral realizada em ambiente digital deve ser comunicada à Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 57-B da Lei nº 9.504/97, e sua ausência caracteriza infração
passível de multa.
A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu art. 17, § 2º, permite que a prova da propaganda
eleitoral irregular seja feita por qualquer meio admitido em direito, não exigindo
obrigatoriedade de ata notarial, sendo suficiente a captura de tela (printscreen)
acompanhada da indicação da URL da postagem.
O recorrente não nega a veiculação do conteúdo, limitando-se a questionar a forma da
prova apresentada, o que torna a irregularidade incontroversa.
A publicação veiculada no Instagram, ainda que contenha apenas uma foto do candidato
com informações de sua candidatura e número de campanha, configura propaganda
eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
A sanção aplicada, no valor de R$ 5.000,00, foi fixada no mínimo legal, sendo adequada e
proporcional à irregularidade verificada.

Num. 44253616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A falta de comunicação prévia à Jus

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600094-56.2024.6.16.0145
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral por Propaganda
Irregular n.º 0600094-56.2024.6.16.0145 que, com fulcro no art. 29, parágrafo I da Resolução 23.610,
julgou procedente a representação eleitoral para declarar a irregularidade da propaganda eleitoral
nos termos da fundamentação e aplicou em desfavor de cada um dos representados multa de R$
5.000,00. (Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Vinicius
Senna Lima e Fui Drivers Energia App Ltda por propaganda eleitoral irregular consistente em
veiculação de propaganda em perfil de rede social de pessoa jurídica, transcrição das imagens: "
Hoje, venho até vocês para anunciar oficialmente minha candidatura à Vereador de Curitiba.
Sempre esteve comprometido em criar maneiras precisas e eficazes para beneficiar nossa
categoria. Enfrentamos obstáculos, mas nunca desistimos de buscar novas oportunidades para
vocês. Agora, mais do que nunca, precisamos estar juntos; Ref.: NIP 0600153-27.2024.6.16.0086).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FUI DRIVERS ENERGIA APP LTDA (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VINICIUS SENNA LIMA (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253616
06/12/2024
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44253616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.711
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600094-56.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VINICIUS SENNA LIMA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: FUI DRIVERS ENERGIA APP LTDA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO
2024. VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL DE PESSOA
JURÍDICA. PROVA SUFICIENTE. CONFIGURAÇÃO DA
INFRAÇÃO.
MULTA
NO
PATAMAR
MÍNIMO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou
procedente
a
representação
eleitoral,
reconhecendo
a
irregularidade da veiculação de propaganda eleitoral em perfil de
whatsapp de pessoa jurídica, ante a violação da regra disposta no
art. 57-C da Lei nº 9.504/97, e aplicando multa de R$ 5.000,00 a
cada um dos representados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas apresentadas
na representação são suficientes para caracterizar a veiculação
de propaganda eleitoral irregular e a responsabilidade dos

Num. 44253616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
recorrentes; e (ii) se é aplicável a multa de R$ 5.000,00 no caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação de
propaganda eleitoral, ainda que gratuitamente, em sites e canais
de pessoas jurídicas, configurando infração eleitoral sujeita à
multa.
4. As capturas de tela apresentadas pelo Ministério Público
Eleitoral, extraídas do sistema Pardal, comprovam a veiculação
de mensagens anunciando a candidatura do recorrente Vinícius
Senna Lima, a partir da conta de WhatsApp da pessoa jurídica
Fui Drivers Energia APP Ltda, de acordo com o art. 422 do
Código de Processo Civil e art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
5. Não houve impugnação direta ao conteúdo das capturas de
tela apresentadas, sendo suficiente a prova documental para
comprovar a irregularidade e a autoria.
6. A responsabilidade do candidato Vinícius Senna Lima está
configurada nos termos do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/97, considerando sua condição de sócio-administrador da
pessoa jurídica infratora, o que presume seu prévio
conhecimento e participação no ilícito.
7. A aplicação da multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00 é
adequada e proporcional à gravidade da conduta, observando os
parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A veiculação de propaganda eleitoral
por pessoa jurídica, ainda que gratuita, viola o art. 57-C, §1º, I,
da
Lei
nº
9.504/97,
sendo
passível
de
multa.
2.
A responsabilidade do candidato está configurada quando comprovado seu prévio conhecimento, especialmente na
condição de sócio-administrador da pessoa jurídica infratora. 3.
A prova da irregularidade pode ser feita por capturas de tela,
sem necessidade de ata notarial, desde que não haja impugnação
válida quanto ao conteúdo.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I,
e §2º; art. 40-B, parágrafo único; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 17, §2º; Código de Processo Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em REspEl nº
0603898-50/PR,
rel.
Min.
Raul
Araújo,
DJE
29/06/2023;
TRE/PR, REl nº 060029762, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob

Num. 44253616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
Junior, Publicado em Sessão em 22/10/2024; REl nº 060048455,
rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Publicado em Sessão em
24/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vinicius Senna Lima e Fui Drivers Energia APP Ltda contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual foi julgada procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com a aplicação
de multa no valor de R$ 5.000,00 a cada um dos recorrentes (id. 44001881).
Em suas razões (id. 44001891), os recorrentes alegam que não houve a veiculação de propaganda eleitoral
irregular e que as provas apresentadas na representação são insuficientes para embasar a condenação, pois
não foi anexada ata notarial ou link que permitisse a verificação da publicação impugnada.
Argumentam que há fragilidade na prova trazida, que não permite concluir de forma clara e incontestável
que houve a veiculação da propaganda irregular, nem quem seria o responsável por essa divulgação, já que
não é possível identificar com precisão quando a postagem foi realizada, quem a veiculou e se, de fato, ela
foi transmitida.
Invocam o princípio do in dubio pro reo, argumentando que, na ausência de provas robustas e
incontroversas, os representados devem ser absolvidos das acusações e que a multa prevista no §1º do artigo
57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, não pode ser aplicada com base em presunções, uma vez que não há certeza
quanto à autoria e à prática da propaganda impugnada.
Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedente a representação e afastando as multas aplicadas.
Nas contrarrazões (id. 44001898), o Ministério Público Eleitoral sustenta que a prova trazida aos autos é
suficiente para a comprovação da autoria e da ocorrência da infração imputada, pois a notícia de fato veio
acompanhada de imagens e fotos e o representado Vinicius Senna Lima foi devidamente notificado nos

Num. 44253616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
autos de NIP nº. 0600073-18.2024.6.16.0004, oportunidade em que permaneceu silente.
Aduz que, conforme já decidido pelo TRE/PR, não há exigência legal de lavratura de ata notarial ou de
instrumento semelhante para a comprovação de veiculação de propaganda eleitoral via internet.
Ao final requer pugna pelo não provimento do recurso interposto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e não
provimento do recurso, considerando que o representado é sócio-administrador da Fui Drivers Energia App
Ltda e a publicação ocorreu no perfil de Whatsapp da pessoa jurídica, restando demonstrada a sua
responsabilidade (id. 44016297).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 09/09/2024 (id. 44001883) e o recurso foi protocolado em
10/09/2024 (id. 44001891), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a veiculação de propaganda irregular em rede social de
pessoa jurídica. A sentença, que reconheceu a irregularidade da conduta, está assim fundamentada:
(...)
Extrai-se do teor da representação e da cópia integral da NIP n. 0600073-
18.2024.6.16.0004, irregularidade na qual o representado FUI DRIVERS teria veiculado
pelo whatsapp propaganda eleitoral em favor do candidato representado VINÍCIUS
SENNA LIMA.
A prova do fato irregular é objeto das imagens dos Ids 123325392 e 123325394 da NIP.
Não são plausíveis as alegações da defesa quanto a suposta manipulação das imagens por
terceiro ou de exigir-se lavratura de ata notarial ou de instrumento semelhante para
comprovação da irregularidade na veiculação da propaganda eleitoral na internet.
O meio de prova apresentado pelo denunciante através do sistema “pardal” é apto a
instauração do procedimento NIP, como também para sustentar e servir de prova na
representação eleitoral. Admite-se, portanto, a impressão das imagens como meio de
prova.
Quanto a afirmação de manipulação das imagens trata-se de mera suposição, sem conteúdo
probatório hábil a afastar a prova.
Em relação ao mérito da representação, o Cartório Eleitoral lançou nos autos da NIP
Termo de Constatação indicando que nas redes sociais do candidato não se constatou a
existência de fotos tais quais as anexadas na inicial da NIP.
Nada obstante, a prova produzida demonstrou fato concreto de que o candidato disparou
mensagens de texto em que anuncia sua candidatura à categoria de motoristas de
aplicativo, tendo por origem conta da empresa Fui Drivers (com um mil seguidores).
O candidato tinha prévio conhecimento da irregularidade por ser sócio-administrador da
pessoa jurídica FUI DRIVERS, restando demonstrada sua corresponsabilidade pela

Num. 44253616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
veiculação da propaganda irregular.
Ainda, conforme exposto pelo MPE no ID 123883222, a responsabilidade também está
demonstrada por força do disposto no parágrafo único do art. 40-B da Lei das Eleições.
A teor do art. 28 da Resolução TSE n. 23.610, a propaganda eleitoral na internet só poderá
ser promovida pelo candidato na forma lá estabelecida.
Mesma Resolução TSE n. 23.610, no seu art. 29, §1º, inciso I, veda a veiculação de
propaganda eleitoral na internet, ainda que gratuitamente, por pessoas jurídicas.
O disparo das mensagens pelo candidato através de conta de pessoa jurídica Fui Drivers
afronta o dispositivo legal, devendo ser coibida e obstada, sujeitando-os a aplicação de
multa no valor de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00.
A conduta tem potencial de gerar indevidos benefícios ao candidato e causar desigualdade
substancial na disputa em relação aos demais candidatos, o que não se admite, ferindo a
isonomia do pleito eleitoral. Não se trata de indiferente eleitoral.
Em face do exposto, julgo procedente a representação eleitoral para declarar a
irregularidade da propaganda eleitoral nos termos da fundamentação.
Aplico em desfavor de cada um dos representados multa de R$ 5.000,00.
A propaganda eleitoral na internet é regulamentada por meio da Lei nº 9.504/97 e, dentre as restrições
impostas, verifica-se a vedação à sua veiculação em sites de pessoas jurídicas, consoante se infere da
redação do art. 57-C, §1º, I:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet,
em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Do referido dispositivo extrai-se a vedação objetiva à veiculação de propaganda eleitoral em sítios de
pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente, corolário do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI 4650, na qual se considerou inconstitucional a possibilidade de doações para campanhas
eleitorais por parte de pessoas jurídicas.
No presente caso, dos documentos anexos à representação, verifica-se que em 30/08/2024, foi noticiado por
meio da NIP nº 0600073-18.2024.6.16.0004, que teria havido a veiculação de propaganda com conteúdo
eleitoral a partir do whatsapp da empresa representada Fui Drivers Energia APP Ltda.
A notícia veio acompanhada de prints das mensagens de texto nas quais o recorrente Vinícius Senna Lima

Num. 44253616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
anuncia sua candidatura à categoria de motoristas de aplicativo. Confira-se:
A representação eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que a instruiu com as capturas de
tela recebidas por meio do aplicativo Pardal.
O recorrente alega que não há nos autos provas robustas aptas a comprovar a alegada irregularidade, pois a
inicial não veio acompanhada de ata notarial do conteúdo das supostas mensagens; os prints de whatsapp
são manipuláveis e em consulta à página da empresa representada não foi possível verificar o fato alegado.
A primeira questão a se definir, portanto, diz respeito ao valor probante das capturas de tela que instruíram a
presente representação.
Ao tratar das provas documentais, o art. 422 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a
fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas
representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por
aquele contra quem foi produzida.
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova
das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva
autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.
O dispositivo legal é expresso em exigir que, havendo impugnação quanto ao conteúdo do documento
digital, cabe ao autor apresentar autenticação eletrônica ou requerer a realização de perícia.
Da contestação acostada no id. 44001872, destaco o trecho dedicado ao tema:
Da leitura dos documentos constantes da inicial, tem - se claro que a postagem não existe,
tendo em vista que a exordial não acompanha nenhuma ata notarial ou link para
conferência da publicação atacada, somente um print de Whatsapp, mas como se sabe, é
manipulável.
Nessa linha, tem-se que inexistem provas para comprovar o alegado, note, excelência, que
o procedimento de realização da prova mostrou-se COMPROMETIDO no caso dos
autos, na medida em que não é possível saber se a postagem existiu ou foi fabricada.
As provas obtidas de celular quando não forem adotados procedimentos para assegurar a
idoneidade e a integridade dos dados extraídos, não podem ser aceitas.
Todo caso, importante dizer que, a o acessar a página da Representada Fui Drives no
Whatsapp, não é possível verificar a supostas “propaganda política”, ora, se não é possível
verificar o fato alegado pelas provas juntadas, estar-se-á diante de uma prova diabólica.
Da simples leitura, verifica-se que, apesar de apontar que as capturas de tela são manipuláveis, o recorrente
não impugnou ou negou o seu conteúdo, tampouco negou ter realizado a postagem. Alegou não ser possível
saber se a postagem existiu ou foi fabricada, mas em nenhum momento afirmou que não a fez.

Num. 44253616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
Restringindo-se a insurgência do recorrido à ausência de prova, tem-se como aplicável o caput do art. 422
do Código de Processo Civil, que confere valor probante à captura de tela apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral.
Ademais, é de se frisar que, nos termos do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, “[a]
comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer meio de prova
admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou
demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet”.
Nesse sentido é o entendimento já firmado por esta Corte:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM REDE SOCIAL. PERFIL NÃO
INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação ajuizada pelo Partido Renovação Democrática de Antonina/PR em face de
Thiago Eleutero Rubro, candidato a vereador, sob a alegação de propaganda eleitoral
irregular em rede social não informada à Justiça Eleitoral. A sentença de primeira instância
condenou o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00. Inconformado, o
representado recorreu, sustentando ausência de prova robusta e a impossibilidade de
aplicação de multa, além de alegar que o perfil no Instagram não realizava propaganda
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a prova apresentada, consistindo em prints de rede
social, é suficiente para comprovar a irregularidade da propaganda eleitoral; (ii) se a falta
de comunicação prévia à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico onde a propaganda foi
veiculada configura infração passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A propaganda eleitoral realizada em ambiente digital deve ser comunicada à Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 57-B da Lei nº 9.504/97, e sua ausência caracteriza infração
passível de multa.
A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu art. 17, § 2º, permite que a prova da propaganda
eleitoral irregular seja feita por qualquer meio admitido em direito, não exigindo
obrigatoriedade de ata notarial, sendo suficiente a captura de tela (printscreen)
acompanhada da indicação da URL da postagem.
O recorrente não nega a veiculação do conteúdo, limitando-se a questionar a forma da
prova apresentada, o que torna a irregularidade incontroversa.
A publicação veiculada no Instagram, ainda que contenha apenas uma foto do candidato
com informações de sua candidatura e número de campanha, configura propaganda
eleitoral, conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
A sanção aplicada, no valor de R$ 5.000,00, foi fixada no mínimo legal, sendo adequada e
proporcional à irregularidade verificada.

Num. 44253616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A falta de comunicação prévia à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico onde é veiculada
propaganda eleitoral configura irregularidade, atraindo a sanção prevista no art. 57-B, § 5º,
da Lei nº 9.504/97.
A prova da propaganda eleitoral irregular pode ser feita por qualquer meio admitido em
direito, sendo suficiente a apresentação de prints acompanhados da URL da postagem
quando não há controvérsia quanto ao conteúdo.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-B; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel. Min.
Raul Araújo, julgado em 29/06/2023; TRE/PR, RE nº 060034810, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, j. 09/09/2024.
(REl nº 060048455, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Publicado em Sessão em
24/10/2024)
Verificada a validade da prova, passo a análise da configuração da irregularidade e de suas consequências.
Consoante acima apontado, a legislação é objetiva ao vedar a veiculação de propaganda eleitoral em sites de
pessoas jurídicas, restrição que, a toda evidência, se estende a todos os canais digitais utilizados pela
empresa.
Na espécie, a prova produzida demonstra que houve o disparo de mensagens de texto anunciando a
candidatura do recorrente Vinícius, cujo nome de urna era Vinícius FuiDrivers, à categoria de motoristas de
aplicativo, a partir da conta da empresa Fui Drivers, que conta com mil seguidores. Confira-se o destaque:
Verificada a perfeita subsunção da conduta à vedação contida no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97,
configurada está a irregularidade, o que implica na aplicação da sanção à pessoa jurídica.
No que se refere à responsabilização do candidato, o art. 40-B da Lei nº 9.504/97 dispõe que:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova
da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela
responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas,
sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44253616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
Não há dúvida de que as mensagens enviadas a partir do canal da empresa recorrente anunciavam a
candidatura de Vinícius Senna Lima, beneficiando-o eleitoralmente.
Por outro lado, consoante afirmado na petição inicial e verificado a partir de consulta pública no site da
Receita Federal, Vinícius Senna Lima é sócio-administrador da empresa Fui Drivers Energia App Ltda.:
Em situação semelhante esta Corte já concluiu ser possível concluir pelo conhecimento prévio do candidato
nas hipóteses em que ele é sócio-administrador da pessoa jurídica infratora. Confira-se:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PESSOA
JURÍDICA.
VEICULAÇÃO
EM
APLICATIVO
DE
MENSAGENS INSTANTÂNEAS. WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
FUNCIONÁRIO.
MULTA
APLICADA.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por IRON GYM FITNESS ACADEMIA DE
MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA LTDA e ALEXANDRE PAES EUZÉBIO em face de
sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR, que
julgou procedente a representação do Ministério Público Eleitoral.
1.2. A sentença determinou multa de R$ 5.000,00 para ambos os recorrentes, pela
veiculação de propaganda eleitoral irregular em benefício de candidato a vereador,
realizada pela pessoa jurídica através de disparos pelo aplicativo WhatsApp.
1.3. Os recorrentes alegam que o disparo foi realizado por erro de funcionário, sem o
conhecimento do proprietário, e requerem a reforma da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Legalidade da veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica em aplicativo de
mensagens.
2.2. Responsabilidade objetiva do candidato, sócio-administrador da empresa, pela
veiculação realizada.
2.3. Cabimento da aplicação de multa prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral (art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97) veda a veiculação de
propaganda eleitoral em sites, aplicativos ou redes sociais administrados por pessoas
jurídicas, configurando-se infração eleitoral sujeita à penalidade.
3.2. A alegação de erro do funcionário não exime os recorrentes de responsabilidade,
considerando que o candidato é sócio-administrador da pessoa jurídica, presumindo-se seu
conhecimento.
3.3. A jurisprudência do TSE reforça a vedação à participação de pessoas jurídicas em
campanhas eleitorais, direta ou indiretamente, com a aplicação de sanções cabíveis,
conforme decidido na ADI 4.650 (STF) e na AREspE 0600386-63/PR.
3.4. A sanção imposta na sentença está em conformidade com o art. 57-C, §2º, da Lei nº
9.504/97, sendo mantida a multa aplicada no valor mínimo de R$ 5.000,00 a cada
recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro

Num. 44253616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
grau.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica em
aplicativo de mensagens, ainda que por erro de funcionário, configura irregularidade
passível de multa, sendo de responsabilidade do candidato beneficiado."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I; art. 57-C, §2º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 29, §1º, I.
(REl nº 060029762, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão em
22/10/2024)
Destarte, conclui-se que restou caracterizada a propaganda irregular por pessoa jurídica, bem como que é
presumível o prévio conhecimento do candidato Vinicius Senna Lima, não merecendo reforma a sentença
que julgou procedente a representação, aplicando multa em seu patamar mínimo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa
no valor de R$ 5.000,00 a cada um dos representados.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600094-56.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
VINICIUS SENNA LIMA, FUI DRIVERS ENERGIA APP LTDA - Advogados dos RECORRENTES:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44253616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619455595500000043200772
Número do documento: 24120619455595500000043200772
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:33:39
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024